Tribunal: TJDFT
Processo: 0040888-51.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0040888-51.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: JOSÉ MARQUES SOUZA MATOS, LUIZ CARLOS AMARAL, MAFRAN ALMEIDA BORGES, MARIAZITA CARNEIRO OLIVEIRA, MARIA DARC SOARES JARDIM, MÁRIO LUCAS FREIRE SILVA, NELSON ANTÔNIO BORGES, ROSANE ALMEIDA BORGES SANTOS, VÂNIA SOARES TEIXEIRA, ANTÔNIO ALVES DE MATOS DESPACHO Retornem os autos à COREC para que se aguarde o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da publicação da ata de julgamento da ADPF 165/DF, datada de 3/6/2025, para posterior aplicação do regime dos precedentes, nos termos do definido nos paradigmas dos Temas 284 e 285, ambos do STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014